Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À IMPENHORABILIDADE. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REAL CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVADO. POTENCIAL AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. PROTEÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
2. Se impossível a constatação da real situação econômico-financeira do agravado, especialmente em virtude da inexistência de documentos atualizados sobre seus rendimentos, inviável a concessão do pedido de penhora diretamente em seu contracheque (art. 373, I, CPC), uma vez que há potencial risco à subsistência do devedor e de sua família, o que pode violar sua dignidade como pessoal humana, no vetor do mínimo existencial.
3. Recurso desprovido.